Tribunal: TJPA
Processo: 0002655-75.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002655-75.2019.8.14.0401

RECORRENTE: ORLANDO DOS REIS AMORAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002655-75.2019.8.14.0401.

RECORRENTE: ORLANDO DOS REIS AMORAS.

ADVOGADO: TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES,
OAB-PA 17.843 e CLÁUDIA ALAVERON LIMA OLIVEIRA ALVES, OAB-PA 36.385.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I e IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
PEDIDO DE
IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de junho de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
ORLANDO DOS REIS AMORAS
, contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos termos
artigo 121, § 2º, incisos, I e IV, do Código Penal (mídia de ID 16806420).

Defende a defesa a inexistência de
suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime
, requerendo, a impronúncia do recorrente (ID 16806430).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 103401028).

Em juízo de retratação foi mantida a decisão de pronúncia (ID 16806434).

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme manifestação de ID 17279243.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO.

Em relação a tese
ausência de indícios mínimos de autoria
, passo a analisar.

É sabido que a pronúncia é uma
decisão interlocutória mista não terminativa (
encerra o sumário da culpa, sem pôr fim ao processo)

que está condicionada à existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Portanto, trata-se de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito para o réu ser pronunciado, visto que apenas compete ao Conselho de Sentença um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se há ou não pertinência em relação à acusação formulada.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2
. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

N
essa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de
Renato Brasileiro de Lima,
que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da mate­rialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Como se denota da própria redação do art. 413,
caput,
em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de
indícios suficientes
.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é im­portante ressaltar que a palavra
indício
é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:

a) prova indireta
: a palavra
indício
deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exata­mente nesse sentido que a palavra
indício
é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena
: elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra
indício
é utilizada no art. 413,
caput,
assim como nos arts. 126 e 312
,
todos do CPP. Na medida em que o próprio
caput
do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pro­núncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de
indícios suficientes
de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

Outrossim, importante ressaltar que,
nesta fase processual, vige o Princípio

In Dubio Pro Societate
,
“(...).
Isto quer dizer que, ressalvado o aspecto relacionado à materialidade do crime (aqui é necessário juízo de certeza, consoante se infere da redação do
caput
dos arts. 413 e 414), existindo qualquer dúvida quanto à ocorrência das causas que implicam o afastamento da competência do júri, cabe ao juiz impronunciar o réu. Não se ignora, por certo, a existência

de corrente apregoando a não incidência do postulado

in dubio pro

societate
, e sim, também nesta fase do processo dos crimes dolosos contra a

vida, do
in dubio pro reo.

Tal orientação, porém, é minoritária e não possui

fôlego nos Tribunais Superiores, onde persiste o entendimento de que “a

decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não

exige a certeza necessária à condenação”, sendo que “eventuais dúvidas,

nessa fase, devem ser solucionadas sempre à luz do princípio
in dubio pro

societate
” (Avenda, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro, Editora Método, 2023, pag.1528-1529)
.
(grifo do autor)

No caso, em apreço, a prova da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes

de autoria de crime doloso contra a vida
restam evidenciados nos elementos probatórios amealhados aos autos.

A materialidade do delito se encontra evidenciada por meio do boletim de ocorrência lavrado perante a autoridade policial e certidão de óbito da vítima, em cujo teor descreve como causa morte “Hemorragia Interna, perfuração em órgãos torácicos e abdominais devido a entradas de projéteis de arma de fogo” (ID 16806243, fl. 17), sendo cinco à distância e um à curta distância como consta no laudo de necroscópico (ID 16806251, fl. 09).

Quanto a
autoria delitiva
, observo, através das declarações prestadas pelas testemunhas, tanto na delegacia de polícia como em juízo, a existência de indícios mínimos

de que o recorrente, durante uma festa de aniversário atingiu a vítima com disparos de arma de fogo, resultando no seu óbito.

É sabido não caber, na fase de pronúncia, profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do
princípio in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual.

Entendo, portanto, que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de 1º grau apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos
à luz do entendimento jurisprudencial e doutrinário vigentes e
dentro do limite e espaço de cognição autorizado pelo art. 413, § 1º, do CPP, em cujo teor enuncia que “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Assim,
diante da existência da materialidade e de
indícios suficientes
de autoria quanto ao
suposto

cometimento de crime doloso contra a vida
,
constato que estão presentes os requisitos do artigo 413 do CPP para a pronúncia do recorrente, não sendo devido, portanto, o acolhimento da insurgência defensiva.

DO DISPOSITIVO

Assim, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
ORLANDO DOS REIS AMORAS
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/07/2024